Tribunal: TJES
Processo: 0000026-41.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-41.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ERICA PAULINO LONGUE MONGIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ACOLHIDA – GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007 DO MUNICÍPIO DE PIUMA – SEM REVOGAÇÃO TÁCITA POR LEIS POSTERIORES – EVENTUAL PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA NOS DEMAIS TERMOS.

1. O tema em análise (gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007) vem sendo reiteradamente apreciado por este eg. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que “não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tácita” (AC 0000345-09.2022.8.08.0062, TJES, 4ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 21/10/2024).

2. Também não assiste razão ao apelante quanto a alegada necessidade de julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 dias referente ao ano de 2021. Isso porque o juízo de primeiro grau determinou expressamente a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença, momento esse em que serão analisados e eventualmente descontados os valores já pagos a título de adicional de férias.

3. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, acertada a sentença que condenou o Município réu ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, cujo percentual será oportunamente fixado por ocasião da liquidação da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015).

4. Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, confirmar a sentença a quo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Verifico que o tema em análise (gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007) vem sendo reiteradamente apreciado por este eg. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que “
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita
, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tá
c
i
t
a
”
(AC 0000345-09.2022.8.08.0062, TJES, 4ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 21/10/2024).

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
. 4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (AC 0001235-79.2021.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Janete Vargas Simões, julgado em 05/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (AC 0001195-97.2021.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 10/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa
. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05/07/2024. (AC 0001216-73.2021.8.08.0062, TJES, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Fabio Brasil Nery, julgado em 05/12/2024)

Insta salientar que tanto a Lei nº 1.969/2013 quanto a Lei nº 1.865/2012 dispõem sobre o estatuto, o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, enquanto a Lei nº 1.345/2007 trata especificamente da gratificação de regência de classe, destinada a remunerar o professor pelo exercício de atividades em sala de aula.

Outrossim, a detida análise das normas de 2012 e 2013 revela que, de fato, não houve qualquer menção ou revogação expressa da Lei nº 1.345/2007, tampouco se pode falar em revogação tácita, já que não há qualquer incongruência entre seus termos.

Diante desse cenário, compartilho do entendimento expresso nos julgados colacionados acima para afastar a alegação de que a Lei nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas leis municipais posteriores.

Por fim, também não assiste razão ao apelante quanto a alegada necessidade de julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 dias referente ao ano de 2021.

Isso porque o juízo de primeiro grau determinou expressamente a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença, momento esse em que serão analisados e eventualmente descontados os valores já pagos a título de adicional de férias.

No julgamento de casos semelhantes, esta Corte alcançou a mesma conclusão de que a r. sentença não deve ser reformada quanto a este ponto, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. 2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior. 5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária. 6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (AC 0000024-71.2022.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgamento em 19/08/2024).

Ademais, afastada a alegação de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, não subsiste o argumento de que os reajustes nas tabelas de vencimento nas referidas leis demonstram a incorporação da gratificação, não havendo redução nos vencimentos dos professores.

Por fim, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, acertada a sentença que condenou o Município réu ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, cujo percentual será oportunamente fixado por ocasião da liquidação da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015).

Isto posto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto inexistente condenação na origem (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.